Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-35.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005573-35.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELINGTON AMARANTE - CPF: 046.846.621-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL ROCHA BRANDAO - CPF: 012.967.371-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELA ESCALADA
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O MÍNIMO DA PENA
PREVISTA PARA O DELITO DIANTE DE CADA

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA [ANTECEDENTES
E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
] NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE
. INACOLHIMENTO.

UTILIZAÇÃO PELO SENTENCIANTE
DA FRAÇÃO DE
1/6 (UM SEXTO) OBRE A PENA MÍNIMA PREVISTA NO TIPO PENAL.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 2. RECURSO DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico não estabelece
o quantum da
fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Sendo assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente
:

o
primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
;
e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Todavia, não se pode olvidar que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar
a

fração
necessári
a
, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Welington
Amarante
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1005573-35.2022.8.11.0006, condenando-o pela prática do crime de
furto noturno qualificado pela escalada
, capitulado no art. 155, § 1° e § 4°, II
,
do Código Penal, à pena de 2 (dois) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, e 10 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um
trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões que estão no ID 221827684, requer o provimento
deste
recurso
“para reformar a sentença impugnada, a fim de redimensionar a pena-base, privativa de liberdade e multa, limitando o incremento correspondente à única vetorial negativada na primeira fase da dosimetria à fração de 1/8”.

Nas contrarrazões constantes no ID 221827686, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do par
ecer que se vê no ID
232177159
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
221826863
, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de agosto de 2020, por volta das 03h30m, na residência particular localizada na Rua B, n.o 61, Bairro Vila Irene, neste Município de Cáceres/MT
, WELINGTON AMARANTE
, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, mediante escalada e destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes
em 01 (uma) televisão, marca TLC, 55”, 01 (um) grill, marca Mondial, 01 (uma) caixa de som, marca JBL, 01 (um) relógio de pulso, marca
Sheiko
, 01 (um) HD externo de 500 GB e 01 (uma) mochila com algumas peças de roupas
de propriedade da vítima
Raphael Rocha Brandão.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que o indiciado
WELINGTON AMARANTE
rumou até a residência em questão onde a vítima reside, no entanto não estava em casa no momento da prática do delito, ocasião em que, aproveitando-se da ausência desta, pulou o muro da residência, adentrou na casa arrobando a porta de entrada, subtraiu os objetos acima especificados e evadiu do local em posse dos bens.

Infere-se que a vítima, ao verificar a ausência dos bens, procurou seu vizinho e solicitou as imagens das câmeras de segurança, oportunidade em que visualizou o increpado entrar na residência e sair em posse dos bens.

Desponta que durante as investigações
WELINGTON
foi reconhecido pelos policiais como o autor do crime em tela. Ao ser interrogado em sede policial, o increpado confessou a prática delitiva e informou que
trocou os bens subtraídos por 10 (dez) trouxinhas de entorpecente.
[...].
Destaques no original

A
materialidade e a autoria delitiva do delito de
furto noturno qualificado pela escalada
narrado na peça da exordial acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Conforme consta do relatório, o apelante postula a reforma da dosimetria a fim de ser aplicada a fração de 1/8 (um oitavo)
sobre o piso mínimo do preceito
primário em relação a
circunstância judicial dos antecedentes valorada negativamente na primeira fase.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória:

[...]

Passo à Dosimetria da Pena

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

I) Culpabilidade -
trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, a culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu:
refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Na hipótese, o sentenciado possui maus antecedentes, visto que ostenta mais de uma condenação anterior com trânsito em julgado, ao passo em que as condenações 0006899-04.2009.8.11.0006; 0003011-90.2010.8.11.0006; 0006215-11.2011.8.11.0006; 0011440-75.2012.8.11.0006; 0004046-17.2012.8.11.0006 serão valoradas neste momento, inexistindo desrespeito à Súmula n. 241 do STJ, por tratar-se de condenação distinta, nos termos da jurisprudência.

III) Conduta Social
: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional.
É
qualquer
circunstância que o beneficie ou prejudique neste aspecto
;
a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores
.

IV) Personalidade do agente:
Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio
.

V) Motivos do crime:
É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis
.

VI) Circunstâncias do crime:
as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, considero o fato de ter sido praticado o delito no período noturno, ante a inaplicabilidade de tal causa de aumento em caso de furto qualificado, conforme Tema 1.087 do STJ.

VII) Consequências do crime:
deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial
mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VIII) Comportamento da vítima:
O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas
fixo a pena-base acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 dias-multa.

Na
SEGUNDA FASE
, presente a agravante da reincidência (0004461-97.2012.8.11.0006, 0007045- 69.2014.8.11.0006, 0009487-03.2017.8.11.0006, 0003286-58.2018.8.11.0006, 1005657-07.2020.8.11.0006, 1006017-34.2023.8.11.0006), bem como a atenuante da confissão, todavia, por ser
multireincidente
, FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA
.

Na
TERCEIRA FASE
, não havendo causas de aumento e diminuição de pena,
TORNO A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Não verifico causa de aumento de pena, tampouco de diminuição, razão pela qual torno a pena
DEFINITIVA em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

O acusado é reincidente, portanto, a despeito de ter sido imposta pena privativa de liberdade igual ou inferior a quatro anos, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2o, do Código Penal e a teor do Enunciado n. 719 da súmula da. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixo o
REGIME SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena.

A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso concreto, encontra fundamento na ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente. Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, caput e incisos, do Código Penal, pelas mesmas razões.

Poderá o réu recorrer da presente sentença em liberdade, ante a ausência de requisitos para a decretação de prisão preventiva.
[...].

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de
reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da p
e
na-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, ademais, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante
os
antecedentes
e as circunstâncias do crime
.

Como é cediço o
ordenamento jurídico não estabelece um
quantum
determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Sendo assim, a
ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado, com
o ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente
:

o
primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no
preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Todavia, esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar
as

frações
necessári
as
, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado negativamente tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tal desiderato.

Com efeit
o, na hipótese, o sentenciante estabeleceu para cada circunstancia judicial
a fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista para o crime de furto qualificado, o que corresponde a um incremento de 4 (quatro) meses para cada uma das circunstâncias judiciais
[antecedentes e circunstâncias do crime]
, resultando na fixação da pena basilar de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wel
ington Amarante
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024